Tribunal: TJES
Processo: 5000344-86.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-86.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIS VINCO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5000344-86.2022.8.08.0013
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: LUIS VINCO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, É TITULAR DA INSTALAÇÃO 232749 E EM 04/11/2021 FOI SURPREENDIDO COM UM DEMONSTRATIVO DE CONSUMO IRREGULAR INDICANDO UM DÉBITO DE R$ 27.095,35, POSTERIORMENTE CORRIGIDO PARA R$ 27.694,17, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/08/2018 A 09/08/2021. AO PROCURAR A AGÊNCIA DA REQUERIDA TOMOU CONHECIMENTO DA LAVRATURA DO TOI 3528092 E COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR 43869 AO ARGUMENTO DE QUE HAVIA SIDO REALIZADA INSPEÇÃO JUNTO AO SEU MEDIDOR DE ENERGIA E QUE HAVIA SIDO CONSTATADO IRREGULARIDADES. AFIRMA QUE EM 09/02/2022 FOI EFETUADO O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA; (II) SEJA DECLARADA A NULIDADE DA APURAÇÃO DO DÉBITO E CONSECUTIVA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DO VALOR DE R$ 27.694,17; (III) SEJA A REQUERIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO NA QUAL PUGNA, INICIALMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, DEFENDE A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL COM A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI E DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, SOBRETUDO DE DANOS MORAIS. APRESENTA AINDA PEDIDO CONTRAPOSTO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ R$ 1.074,19, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NA FORMA DA LEI.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para declarar a para declarar inexistente o débito referente TOI de nº 3528092 (instalação nº 232749) totalizando a importância de R$ 27.694,17 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos). Condeno a requerida, ainda, a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PISO, BEM COMO PARA CONDENAR O RECORRIDO NOS TERMOS DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO. (7.1).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA SUPOSTA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI N° 3528092
(ID.: 5867717 - Pág. 1/2), BEM COMO CONSTA O
COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR
(ID.: 403869 - Pág. 3), SENDO QUE OS TÉCNICOS DA EDP REGISTRARAM A PRESENÇA DO REQUERENTE NO DIA DOS FATOS E QUE O MESMO NEGOU-SE A ASSINAR O TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO, MUITO EMBORA SEJA UM GRANDE INDICATIVO DE QUE O MESMO TENHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE IDENTIFICADA. E MAIS, DESTACO QUE A PRÓPRIA TESTEMUNHA ARROLADA PELO AUTOR, EM SUA OITIVA COM MÍDIA GRAVADA, DEIXA CLARO QUE, ALÉM DE FREQUENTAR A CASA DO REQUERENTE, INFORMOU QUE NO DIA DOS FATOS, TRANSPARECENDO SER UM EVENTO NOTÓRIO, QUE TÉCNICOS DA EDP REALIZARAM A INSPEÇÃO EM VÁRIOS MEDIDORES NA LOCALIDADE.
PROVA SEGURA DE QUE O CONSUMIDOR FOI CIENTIFICADO NO ATO DA INSPEÇÃO, MAS NEGOU-SE A ASSINAR O DOCUMENTO. TERMO DE COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR QUE CONSTA A POSTERIOR DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
.
SENDO ASSIM, A VISTORIA ESTÁ DE ACORDO COM A EXEGESE DO DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL (VIGENTE À ÉPOCA).

SUPRESSÃO DE EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DEVIDAMENTE FORNECIDO AO CONSUMIDOR. COM ISSO, MOSTRA-SE REGULAR A AUTUAÇÃO E A APURAÇÃO DO VALOR A SER RECUPERADO, ANTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NO PERÍODO APURADO. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO, ENTENDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, CARECE DE MODIFICAÇÃO. AINDA, POR CONSIDERAR REGULAR O TOI E A COBRANÇA, É IMPERIOSA A IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR QUEBRA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)